Tribunal: TJMT
Processo: 0015583-52.2019.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015583-52.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE RUFINO DA CRUZ (APELANTE), JORGE RUFINO DA CRUZ - CPF: 941.961.761-00 (APELANTE), EMILIO EDUARDO ROCHA (VÍTIMA), HELIO EUSTACIO DE LEMOS - CPF: 477.953.522-00 (ASSISTENTE), CECILIO FERREIRA DE CAMPOS FILHO - CPF: 522.987.361-20 (ASSISTENTE), CONRADO ARRUDA DA CRUZ - CPF: 412.119.521-34 (ASSISTENTE), EMILIO EDUARDO ROCHA - CPF: 325.966.182-49 (VÍTIMA), ELYENE DA CONCEIÇÃO NICOLINI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONTRADITÓRIAS E COERÊNCIA NA OPÇÃO DOS JURADOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA
. AUSÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO. EXCESSO NO USO DOS MEIOS. MOTIVAÇÃO FÚTIL E CONDUTA DO AGENTE COMPROVADAS.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.
PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto por pela Defesa
contra sentença condenatória do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o apelante
à pena de 12
(doze)
anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §

2º, II, do Código Penal). O apelante sustenta que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, invocando legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. Quest
ões
em discussão:

(I) Saber se a decisão do Tribunal do Júri pode ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos, ante a tese defensiva de legítima defesa.

(II) Saber se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo quando qualificada por tese
exculpante
.

(III) Saber se é cabível a isenção de custas processuais já na fase de conhecimento.

(IV) Saber se houve o devido prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir:

A decisão do júri encontra amparo no acervo probatório e não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, havendo versões contraditórias plausíveis.

O Conselho de Sentença optou por uma das versões verossímeis com base em provas testemunhais, confissão do réu e elementos materiais.

A tese de legítima defesa foi corretamente afastada, dada a ausência de injusta agressão atual ou iminente e a existência de excesso nos meios empregados.

A confissão espontânea, embora qualificada, deve ser reconhecida como atenuante nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme entendimento do STJ e TJMT.

A pena foi fixada no mínimo legal (12 anos), e não pode ser reduzida em razão da vedação prevista na Súmula 231 do STJ.

A isenção das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada.

Considera-se
prequestionada
a matéria jurídica suscitada, por ter sido enfrentada e fundamentada na decisão.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada em elementos probatórios coerentes, ainda que existam versões contraditórias.”

“2. A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida como atenuante, ainda que não implique redução da pena aquém do mínimo legal.”

“3. A verificação da capacidade econômica do condenado para fins de isenção das custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c
”;

CPP, arts. 593, III, “d”, e
804;

CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Rel. Min.
Ant
ô
nio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/04/2021,
DJe
20/04/2021;

STJ,
AgInt
no REsp 1.569.916/PE, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 22/03/2018,
DJe
03/04/2018;

TJMT,
Ap
.
Crim
. 0032752-52.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18/06/2024, DJE 21/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JORGE RUFINO DA CRUZ
contra a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, o condenou à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do delito de
Homicídio Qualificado (artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal).

Em suas razões
recursais,
a Defesa postula, em síntese, a anulação do julgamento e submissão do Apelante a novo Júri, sob o argumento de que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos ao afastar a tese da legítima defesa (art. 593, III, "d", do CPP).

Subsidiariamente, requer o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea (confissão qualificada) e o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

Por fim,
prequestiona
matéria para fins de interposição de recurso às cortes superiores.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a soberania dos vereditos, a ausência de amparo probatório à tese de legítima defesa e a impossibilidade de compensação da confissão qualificada.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, reiterando a higidez da decisão do Júri e a adequação da sentença.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por
ser
tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
Consta nos autos do incluso caderno policial que, no dia
16/09/2018,
por volta das 09h00min, em via pública, próximo
a
rua Istambul, bairro Bordas da Chapada, nesta capital, o denunciado JORGE RUFINO DA CRUZ, agindo com vontade de matar e por
motivo fútil
, em posse de instrumento perfurocortante (arma branca), desferiu golpes em desfavor da vítima Emílio, matando-o, conforme exame de corpo de delito de fl.16-48.

Apurou-se que dias antes do acontecido, a vítima Emílio e o denunciado Jorge trabalharam juntos no serviço de retirada de entulhos no imóvel de Hélio. Assim, após semanas, o denunciado voltou para buscar as ferramentas utilizadas, ocasião em que ficou sabendo que a vítima havia
pego
os instrumentos.

No dia dos fatos, na Serralheria
Art.
e Ferro, a vítima e o denunciado começaram a discutir sobre a propriedade das ferramentas, quando, fora do estabelecimento, o denunciado sacou a faca e desferiu golpes em desfavor da vítima Emílio, atingindo-o no tórax, levando-o a óbito.

O homicídio perpetrado pelo denunciado Jorge foi cometido por motivo fútil, consistente em discussão a respeito de ferramentas.

Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência JORGE RUFINO DA CRUZ como incurso no
artigo 121, §

2.º, inciso II do Código Penal,
devendo o réu ser citado para responder, por escrito, processado, interrogado, pronunciado e, afinal, condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri de Cuiabá, tudo nos termos dos arts.406-497, do Código de Processo Penal, devendo ser ouvidas na instrução a vítima e as testemunhas do rol abaixo
.
” (Sic
- id.
220943163
)

De proêmio,
convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III,
d
, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la
.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia n.º 1.1.01.2018.011566-01, o qual atestou que a morte de Emilio Eduardo Rocha decorreu de "
Tromboembolismo Pulmonar, por ação de instrumento
pérfuro-cortante
(arma branca)
", indicando a presença de lesão letal causada por agente vulnerante.

Os
indícios de autoria
, por seu turno, recaem inequivocamente sobre o
a
pelante Jorge Rufino da Cruz, que, ao ser ouvido na fase policial,
confessou o ato
. Vejamos trecho do interrogatório prestado perante a autoridade policial:

“QUE perguntado ao interrogando se conhecia a vítima? perguntado ao interrogando se conhecia a vítima EMÍLIO EDUARDO DA ROCHA, cujo apelido era "MIRO"; QUE o interrogando conhecia a vítima há aproximadamente um ano e meio, no bairro Alvorada, nesta capital; QUE perguntado ao interrogando se era amigo da vítima? QUE O interrogado respondeu que não, sendo que eram colegas; QUE perguntado ao interrogando se morou com a vítima? QUE o interrogando morou na Rua Afeganistão, na casa de
Sr°
Sebastião, qual é seu amigo, sendo que o interrogando morou nessa casa até o dia em que o interrogando deu uma facada na vítima, sendo que o interrogando deixou de morar nesse endereço em razão da facada que deu na vítima, sendo que o interrogando foi para a casa de um primo no bairro Doutor Fábio e depois foi para o Posto São Mateus e Ceasa; QUE perguntado ao interrogando como ocorreram os fatos no dia 21/08/2018, por volta das 17:
30 horas, que o interrogando relata que trabalhou com a vítima, o qual iria fazer um "bico" para "MIRO",
que o interrogando afirma que uns vinte dias antes dos fatos, o interrogando trabalhou com a vítima, sendo que teria que carregar um caminhão de "entulho", sendo que o serviço "MIRO" por R$ 120,00 (cento e vinte reais),
sendo que o interrogando afirma que combinaram que o valor seria dividido meio a meio, sendo que na hora de pagar "MIRO" disse que o cara ficou de pagar no outro dia e não teria pago, eis que teria ido no velório de um conhecido dele;
QUE após uma semana o interrogando conversou com o dono da Serralheria, que parece que se chama HÉLIO ESTÁCIO (65) 99607-5103, sendo que o mesmo disse que tinha pago R$ 120,00 cento e

vinte reais) para o "MIRO", sendo que o interrogando disse que não havia recebido porque HÉLIO não havia pago, sendo que o interrogando disse que somente tinha recebido R$ 10,00,
sendo que HÉLIO da Serralheria Arte e Ferro, disse que já havia sido pago e que não tinha nada a ver com isso; QUE então o interrogando perguntou para HÉLIO, sobre as suas ferramentas que havia deixado dentro do carro, que são
uma chibanca e uma foice,
sendo que o HÉLIO disse ao interrogando que a vítima havia pego as ferramentas e que o mesmo já havia pago o valor combinado; QUE o interrogando saiu da serralheria, momento em que desceu uns cinquenta metros e encontrou com EMÍLIO, vulgo "MIRO", ora vítima, sendo que o interrogando perguntou para "MIRO" das suas ferramentas, sendo que MIRO disse que o cara não tinha entregue nada e disse: "vamos lá para você ver", sendo que quando chegou na serralheria, na presença de HÉLIO, este confirmou a devolução das ferramenta
s
e o pagamento do serviço; QUE ato contínuo "MIRO" começou a xingar o interrogando, chamando-o de "você é um bosta", sendo que o interrogando disse a "MIRO": "
porque você matou oito, eu tenho que ter medo de você e trabalhar de graça e receber apenas R$ 10,00 e ainda você some com as minhas ferramentas"?
QUE nisso "MIRO", ora vítima, disse "vamos lá para fora para você ver", sendo que o interrogando saiu com MIRO e andaram discutindo por uns dez metros, já fora da vista de HÉLIO; QUE na sequência o interrogando afirma que "a vítima colocou a mão na cintura e estava com a camisa por fora", sendo que o interrogando deduziu que a vítima estivesse com uma "faca", mas que o mesmo não chegou de ver a "faca", sendo que nesse momento o interrogando confessa que estava com uma faca, tipo peixeira, comprida de cabo preto,
que o interrogando usava para pescaria e limpar peixe, o qual estava com a faca em sua cintura, momento em que o interrogando
rancou
a faca primeiro, sendo que deu dois golpes na vítima, sendo que provavelmente o interrogando acredita que tenha acertado um golpe, eis que a vítima saiu correndo em direção a serralheria, sendo que o interrogando saiu correndo e jogou a faca num terreno baldio, e
m frente ao lava jato, próximo a serralheria e pegou um ônibus e ficou escondido por três dias, na casa de seu primo de nome Con
rado, no bairro Doutor Fábio, mas que o interrogando não contou nada do que aconteceu ao seu primo Con
rado; QUE após esse período, o interrogando foi para a casa de seu primo CECÍLIO CAMPOS (primo), endereço: Bar e Lanchonete do Cecílio -

Rua Cel. Barros, n° 50, bairro: Goiabeiras, Cuiabá - MT telefone: 99204-4566 permanecendo lá por duas semanas; QUE perguntado ao interrogando se contou para seu primo CECÍLIO CAMPOS o que aconteceu? QUE o interrogando respondeu que sim, depois de uns três dias que estava lá, sendo que ele não tinha acreditado, mas que o interrogando disse que realmente era verdade o que tinha feito e que matou a
vítima porque quando a vítima "meteu a mão na cintura", sendo que o interrogando matou para não ser morto, eis que a vítima dizia para todo mundo "que já havia matado oito e que tinha mandado de prisão no Paraná, em Juína e ficou preso na mata grande;
QUE perguntado ao interrogando se tinha conhecimento de que como estava o estado de saúde da vítima? QUE o interrogando soube que a vítima tinha sido
socorrido
e que estava internado na UTI, sendo que afirma que apenas soube da morte da vítima na data de hoje; QUE perguntado ao interrogando se quando deu a facada na vítima, se tentou socorrê-lo? QUE o interrogando respondeu que não, sendo que quando viu que a vítima correu para a serralheria, o interrogando correu e viu que a faca estava suja de sangue, momento em que jogou a faca no terreno
baldio,
em frente à lava
jato que fica próximo a serralheria; QUE perguntado ao inte
rr
ogando se teve
alguém
que testemunhou o que aconteceu? QUE o interrogando respondeu que
a discussão e a facada ocorreram
na rua, sendo que o dono da serralheria de nome HÉLIO e a esposa dele estavam dentro da serralheria, sendo que o interrogando afirma que
os mesmos
presenciaram a discussão anterior até a vítima dizer ao interrogando para irem lá para fora, onde ocorreu os fatos(...)”

(sic-id. 220942197
, pág. 62/65)

O Apelante, não comparecendo à sessão de julgamento, foi declarado revel, contudo, essa ausência não pode ser utilizada como elemento de juízo desfavorável.

A testemunha
Hélio Eustácio de Lemos
,
em seu depoimento em juízo,
afirmou, confirmou que Jorge e Emílio trabalharam juntos para si, sendo este o contexto da relação entre eles.

Relatou que, posteriormente, Emílio teria recolhido algumas ferramentas que estavam no imóvel, agindo como se fossem de sua propriedade.

Inicialmente,
testemunha
também acreditava que as ferramentas pertenciam
à vítima Emílio
. A pedido deste, transportou os objetos para sua serralheria em Cuiabá, onde Emílio as retirou. Dias depois,
o apelante
procurou
a testemunha
questionando pelas ferramentas, tendo este informado que
a vítim
a
já as havia retirado. Foi nesse momento que
o apelante
afirmou que parte das ferramentas também lhe pertencia.

Esclareceu que os objetos em questão eram ferramentas comuns de jardinagem, como pá, enxada, picareta, entre outras, consideradas de valor razoável
e que o
desentendimento entre
o apelante
Jorge e
a vítima
Emílio teve origem justamente na disputa pela posse desses utensílios.

A testemunha
ratific
ou que,
no dia dos fatos
, presenciou os dois envolvidos chegarem ao local e iniciarem nova discussão por conta das ferramentas
,

e que a vítima se mostrava

se mostrou exaltad
a
e tentou agredir
o apelante
, momento em que
o recorren
te, retirando uma faca ou canivete de sua mochila, desferiu um único golpe na vítima. Após o ferimento,
o apelant
e fugiu do local, enquanto
a vítima
, mesmo ferid
a
, ainda tentou persegui-lo com uma barra de ferro, mas logo caiu, sem forças para continuar.

A testemunha
Cecílio Ferreira de Campos Filho
, declarou
em juízo,
que
o apelante
o procurou em sua residência em data próxima ao fato investigado. Relatou que, na ocasião,
o apelante
lhe confidenciou ter "
chuçado
" (termo usado pela testemunha para indicar um golpe de faca) um rapaz, motivado por uma desavença relacionada a ferramentas que, segundo ele, teriam sido apropriadas indevidamente pela vítima, Emílio.

Ao ser questionado sobre eventual solicitação de serviço feita ao acusado, Cecílio confirmou que, à época, pretendia iniciar uma construção em um terreno de sua propriedade, e por isso solicitou a
o apelante
que realizasse a capina do local. Afirmou que
o apelant
e de fato realizou o serviço utilizando uma enxada de propriedade do próprio Cecílio, uma vez que o acusado teria informado que não possuía mais suas ferramentas, alegando que haviam sido levadas por outrem, em referência à vítima.

Indagado sobre seu depoimento anterior prestado na fase inquisitorial, confirmou que
o apelante
lhe relatou ter ferido a vítima com uma faca em razão da disputa pelas ferramentas.

O depoimento da
testemunha Cecílio
mostra-se plenamente coerente com o conjunto probatório dos autos, fortalecendo a tese de motivação atribuída ao acusado para a prática do crime. Sua narrativa não apenas corrobora a confissão informal feita pelo apelante, como também confirma a versão apresentada pelo próprio acusado quanto à origem do desentendimento com a vítima.

A testemunha prestou suas declarações de forma espontânea e com riqueza de detalhes, os quais se mostram compatíveis com os demais elementos do processo, contribuindo de maneira significativa para a formação do juízo.

A testemunha
Elyene
da Conceição Nicolini
, esposa de Hélio, relatou que o acusado Jorge e a vítima Emílio foram contratados para realizar a limpeza de um terreno
.

Informou
que, por ocasião do serviço, as ferramentas foram deixadas no local para uso dos trabalhadores, tendo sido posteriormente retiradas pela vítima.

Relatou
que
o apelante
passou a procurar pelas referidas ferramentas na oficina de seu marido, e que,
no dia dos fatos
,
o apelante e vítima
se encontraram no local e iniciaram uma discussão.

Declarou ter presenciado parte da briga, mas se retirou para o interior da oficina
e não presenciou a agressão em si, mas que
ao sair, viu a vítima caída, com um ferimento,
ocasião em que foi acionado o Samu.

A condenação, ao rejeitar a excludente de ilicitude, amparou-se em elementos que demonstram a ausência dos requisitos essenciais da legítima defesa (real ou putativa), notadamente a
injusta agressão, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários
para repeli-la.

O conjunto probatório, ao contrário de amparar a reação defensiva, sustentou a tese da Acusação de
motivação fútil
.

O entrevero fatal originou-se de uma discussão trivial por conta de ferramentas e uma dívida de
R$ 120,00
, conforme atestam a confissão do
a
pelante e o depoimento da testemunha
Hélio Eustácio de Lemos.
A futilidade do motivo, acolhida pelos jurados, desvirtua a natureza da agressão de injusta, transformando-a em mero desentendimento que não autoriza a letalidade.

Ademais, os elementos coligidos demonstram que a iniciativa da agressão letal partiu do
a
pelante e houve
excesso no meio empregado
.

O testemunho de
Hélio
apontou que o Apelante
sacou a faca primeiro
. Mais contundente ainda, a prova
audiovisual
(vídeo da agressão) indica que o Apelante
investiu contra a vítima em pelo menos 3 (três) ocasiões distintas
, desferindo
o
golpe fatal
.

Este comportamento ativo, por meio de arma branca e repetido no tempo, é manifestamente
incompatível
com a moderação exigida pela legítima defesa e refuta a alegação de que o
apelante
apenas se defendeu de uma agressão iminente.
A conduta configura, a rigor, excesso doloso na repulsa.

Ao acolher a versão que indicou a futilidade e o excesso, o Júri apenas exerceu sua prerrogativa constitucional de opção por uma das vertentes probatórias plausíveis.

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “‘
(...)
As
decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos
, não sendo passível de anulação da decisão por meio da qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões verossímeis apresentadas pelas partes.’ (N.U 0001446-84.2009.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2024,
Publicado
no DJE 27/10/2024).
”.

Este entendimento também, foi devidamente pacificada, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Pelo exposto, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos, não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento.

Subsidiariamente, a defesa requer o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

O Juiz Presidente, na sentença, afastou a incidência da referida atenuante sob o fundamento de que "
a confissão qualificada, ou seja, com a alegação de legítima defesa, não pode ser considerada,
consoante recentes decisões
do Supremo Tribunal Federal"
.

A
ratio

decidendi
desse entendimento é que a confissão, ainda que acompanhada de uma tese
exculpante
(qualificada), contribui para a formação do convencimento dos julgadores, seja para
corroborar a autoria
, seja para
elucidar as circunstâncias do fato
.

No caso dos autos, o apelante, na fase investigativa (ID 44691851,
pgs
. 62-65),
admitiu ter desferido o golpe de faca na vítima
, embora tenha alegado que o fez para se defender. Essa admissão da autoria do ato que resultou na morte foi, inegavelmente, um elemento que compôs o quadro fático levado à apreciação dos jurados.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...)

A confissão espontânea ainda que seja de forma parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a reprimenda na fase intermediária, conforme se verifica no presente caso. (...)”. (TJMT, Ap. Crim. 0032752-52.2019.8.11.0042, Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. 18/06/2024, Data de Publicação: 21/06/2024).

Ademais, o STJ firmou entendimento de que a confissão, ainda que parcial ou
qualificada,
deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena,
independentemente de ter sido utilizada como fundamento da sentença condenatória
ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Isso porque a atenuante da confissão espontânea compreende a personalidade do agente e sua colaboração para a elucidação dos fatos. Vejamos:

“(...)

2. Em que pesem precedentes em sentido contrário, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que mesmo a chamada
confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou
exculpantes
, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal
(...)”. (STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063 / SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/04/2021, DJE. 20/04/2021)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

Conquanto se reconheça a presença da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase.

Destarte, a vedação contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) impede a redução da sanção para aquém do mínimo legalmente cominado, o que conduz à
manutenção da pena definitiva no patamar de 12 (doze) anos de reclusão.

Ainda, o apelante requer a isenção de custas processuais
, todavia, este pedido não comporta provimento, uma vez que a condenação do apelante ao pagamento deste tipo de emolumento
decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante deixar de observar o regramento.

O
momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de
isenção

d
a obrigação de adimplir as custas processuais é na fase de execução, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação, razão pela qual a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, tal como ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução,
por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (
AgRg
no
AREsp
206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
19/10/2016)" (
AgInt
no
REsp.
1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018,
DJe
3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.” (STJ.
AgRg
no
AREsp
: 2147780 PI 2022/0181396-2. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/09/2022, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022; g. n.)
.”

(
sic).

Desta feita, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
a
o
Recurso
de Apelação interposto
por
JORGE RUFINO DA CRUZ
, para
reconhecer a atenuante de confissão prevista no
art. 65, III, 'd', do Código Penal, mas sem efeitos no re
dimensionamento da pena
,
mantendo
inalterada
a sentença
nos demais termos em que foi proferida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025